Tribunal: TJES
Processo: 5025258-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025258-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTIANE DA VITORIA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM PARTIDA LOGO APÓS À PREVISTA PARA O VOO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afirma a parte autora que adquiriu passagem aérea de Vitória com destino final em Navegantes, com o objetivo de ir ao parque temático Beto Carrero World, mas o voo foi cancelado poucas horas antes do embarque. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Inicialmente, quadra registrar que a solução do presente litígio prescinde de definição acerca da incidência do CDC aos contratos de transporte aéreo, de sorte que não se aplica a suspensão determinada pelo STF na análise do tema 1417, conforme se verá nos fundamentos a seguir.

5. A autora beira os limites da litigância de má-fé, ao sugerir que toda a viagem foi frustrada em razão do cancelamento do voo, omitindo que foi reacomodada em outro voo com partida marcada para 1h 05min após o horário originalmente avençado (id. 16162637). Não há notícia sobre ocorrências no restante da viagem, presumindo-se que correu tudo bem e a requerente chegou em horário aproximado ao originalmente previsto.

6.

O atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que o mero cancelamento de voo, com imediata reacomodação para itinerário muito semelhante, causou à autora abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento. Entende-se que não restou configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

7. Assim, no presente caso, é inócua a discussão acerca da existência de falha na prestação dos serviços, até mesmo porque a improcedência não decorre de ausência de prática de ato ilícito pela ré. O que ocorre é que não foram noticiados desdobramentos da alteração de itinerário que justificassem o pleito indenizatório. A improcedência dos pedidos autorais está relacionada à ausência de danos extrapatrimoniais, tendo a autora experimentado meros aborrecimentos.

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)